Tribunal: TJDFT
Processo: 0745584-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Agravo Interno. Não conhecimento do agravo de Instrumento. Liberação requisitórios. Sobrestamento. Ação rescisória. Desconstituição do título judicial. Pendência de recurso. Unirrecorribilidade. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno da decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da pendência de recurso anteriormente interposto com as mesmas razões.
II. Questões em discussão
2. (i) Suspensão da liberação dos requisitórios. (ii) Pendência de ação rescisória para desconstituição do título judicial.
III. Razões de decidir
3. O pedido de sobrestamento da liberação dos requisitórios repousa no argumento de pendência de prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória manejada pelo Ente Federativo, na qual visa desconstituir o título executivo judicial.
4. O mesmo argumento foi aventado no AGI 0741381-38.2024.8.07.0000 ao qual foi indeferido efeito suspensivo para sobrestar o processo originário.
5. Decisão do colegiado não conheceu da ação rescisória noticiada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.